Tribunal: TJDFT
Processo: 0751462-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751462-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARA CRISTINA PEREIRA ALVES AGRAVADO: MARCILIO SOARES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia-DF, que revogou a autorização para imissão imediata do Agravante na posse do imóvel objeto da lide. Entretanto, conforme se verifica do Sistema Informatizado deste Tribunal, posteriormente à interposição do Agravo de Instrumento foi proferida nos autos originários a decisão de ID 80106668, na qual restou deferido, em parte, o pedido de tutela de urgência formulado em sede de reconvenção, para manter o Agravado na posse do imóvel. Como visto, mesmo provido o presente recurso, ainda subsistirá os efeitos da referida decisão, tornando inútil o julgamento de mérito da questão, modo pelo qual há a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto. Nesse contexto, JULGO PREJUDICADO o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. Desembargador Eustáquio de Castro Relator